Tribunal: TJSP
Processo: 1004874-48.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004874-48.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
METALURGICA IRMÃOS CARVALHO LTDA, JOSÉ APARECIDO DE CARVALHO,
ANTÔNIO LUIZ DE CARVALHO e JOÃO CARLOS DE CARVALHO, é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004874-48.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 42.761 - Cida
2
VOTO No: 42.761
APEL.No: 1004874-28.2016.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Flavio Artacho
APTE. : Metalúrgica Irmãos Carvalho Ltda., José Aparecido de Carvalho,
Antônio Luiz de Carvalho e Jão Carlos de Carvalho
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Recurso. Apelação. Indeferimento dos benefícios da
justiça com oportunidade para recolhimento do
preparo. Regularização não providenciada. Deserção.
Aplicação do art. 1007 do CPC/15.
Recurso a que não se conhece.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fl. 1017/1022, embargada e declarada à fl. 1053/1054, julgou improcedentes os
Embargos à Execução e condenou os embargantes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita,
afirmando que não tem condições de suportar as custas e despesas do processo,
sem prejuízo do sustento próprio. Preliminarmente, pugnam pela concessão do efeito
suspensivo aos Embargos e alegam cerceamento de defesa, pois defendem a
necessidade da produção de prova pericial para constatação das irregularidades
apontadas. No mérito, pedem a incidência do CDC e alegam a cobrança abusiva e
capitalizada de juros, além da cobrança indevida de encargos, tarifas e comissão de
permanência.
Regularmente processado, sem o recolhimento do preparo, o
recurso foi impugnado, subindo os a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004874-48.2016.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 42.761 - Cida
3
Não é caso de conhecimento do presente recurso.
Nos termos do “caput” do artigo 1007 do novo CP, no ato de
interposição do recurso deve o recorrente comprovar o recolhimento do preparo,
inclusive do porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do
recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal, acarreta a deserção do
apelo.
A deserção é a consequência do não recolhimento do preparo,
importando trancamento do recurso.
No caso examinado, os apelantes, preliminarmente, reiteraram o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foi indeferido por decisão
de fl. 1219/1220, oportunizando-se o recolhimento do preparo.
Assim, caberia a eles regularizarem o preparo, como não o
fizeram, o recurso é deserto e não pode ser conhecido.
Posto isto, não se conhece do recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica